Tribunal: STF
Processo: HC 264051
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Ailson da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.033.442/RS (doc. 24).  



    Consta de documento encartado a estes autos:  



    [...] o paciente foi preso cautelarmente no dia 04/11/2022 pela suposta prática de crimes relacionados ao tráfico internacional de entorpecentes, associação criminosa e organização criminosa. Processada a ação penal, sobreveio sentença impondo a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade. (doc. 2, p. 399).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    2.1. Aplicação desigual da lei penal em ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    A manutenção da prisão preventiva de José Ailson da Silva, na atual fase recursal do processo, revela-se incompatível com os princípios constitucionais que regem a atuação do Poder Judiciário em matéria penal, especialmente os da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    O tratamento processual conferido ao paciente não encontra amparo em qualquer critério objetivo que o distinga dos demais acusados, limitando-se a reiterar fundamentos genéricos, dissociados de elementos individualizados. A disparidade, assim, não apenas desnatura a função cautelar da prisão, como compromete gravemente a legitimidade da atuação jurisdicional.



    Não se ignora que a decretação da prisão preventiva encontra respaldo no ordenamento jurídico, desde que presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, e que sua manutenção, após sentença condenatória, pode ser excepcionalmente admitida.



    Entretanto, no caso concreto, ao contrário do que consta na decisão vergastada a constrição cautelar de José Ailson da Silva revela-se incongruente, desproporcional e ilegítima, sobretudo quando contrastada com o tratamento conferido aos demais corréus.



    Antes de mais nada, é preciso registrar que o momento processual atual é substancialmente diverso daquele que justificou a imposição da medida constritiva. A instrução criminal foi encerrada, a sentença condenatória foi prolatada e o recurso de apelação encontra-se pendente de julgamento há um ano e oito meses. Mesmo diante desse novo cenário processual – que deveria ensejar a revisão da medida cautelar à luz do § 1º do artigo 387 do CPP –, a prisão foi mantida sem qualquer demonstração concreta da subsistência dos requisitos do artigo 312 do CPP, limitando-se a Autoridade Coatora em afirmar que o trâmite processual não revela excesso de prazo e desproporcionalidade.



    Mais grave, contudo, é o tratamento desigual dispensado ao paciente, sendo um dos poucos condenados deste processo que permanece preso, não obstante outros réus, condenados pelos mesmos fatos e a penas semelhantes – ou até superiores –, tenham obtido o direito de recorrer em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    O corréu FERNANDO LUIZ TREVISAM, por exemplo, também condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, responde à apelação em liberdade, mediante imposição das seguintes medidas: monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se do perímetro urbano de seu domicílio sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno (autos nº 5003597-66.2022.4.04.7017).



    O mesmo se verifica quanto a AGNALDO DE OLIVEIRA COSTA, condenado à pena de 7 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, assim como os corréus EDUARDO FERNANDES MACHADO e REGINALDO MARQUES BONFIM, também beneficiados com o direito de recorrer em liberdade (autos nº 5000021-31.2023.4.04.7017).



    Diante desse cenário, a manutenção da prisão preventiva em relação ao paciente, sem qualquer fator distintivo ou elemento concreto que justifique tratamento mais gravoso, configura flagrante ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.



    O que se impõe, aqui, não é a equiparação automática de situações processuais, mas sim o reconhecimento de que o sistema de justiça não pode tolerar disparidades arbitrárias no exercício do poder cautelar.



    Vale lembrar que o princípio da isonomia – em sua dimensão processual – impõe ao julgador o dever de coerência e uniformidade decisória, especialmente em contextos em que os réus compartilham os mesmos fatos, estrutura processual, provas e sentença.



    No caso em tela, não houve qualquer distinção concreta, nos autos, que justificasse a manutenção da prisão cautelar do paciente, especialmente diante da inexistência de risco atual à instrução criminal (já encerrada) ou à aplicação da lei penal (cuja pena ainda sequer foi confirmada em segundo grau).



    Portanto, revela-se manifesta a ilegalidade da prisão preventiva ora combatida, porquanto dissociada dos pressupostos legais e, ainda, incompatível com o tratamento processual conferido aos demais corréus.



    Diante disso, impõe-se a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar o imediato restabelecimento da liberdade de JOSÉ AILSON DA SILVA, com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.



    2.2. Excesso de prazo configurado. Prisão preventiva que se prolonga há quase três anos sem julgamento do recurso de apelação. Constrangimento ilegal evidenciado. Ofensa ao princípio da razoável duração do processo.



    Se não bastasse a violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente enquanto corréus em situação similar encontram-se em liberdade, o caso em tela também revela uma clara hipótese de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo desta custódia cautelar.



    Com efeito, JOSÉ AILSON DA SILVA encontra-se preso desde 04/11/2022 por força de decreto preventivo proferido ainda na fase pré-processual (autos nº 5003117-88.2022.4.04.7017).



    No entanto, até a presente data – quase três anos depois – o seu recurso de apelação, interposto em 21/02/2024 – há um ano e oito meses –, não foi sequer pautado para julgamento, persistindo a custódia cautelar por lapso temporal absolutamente desproporcional.



    Não se está diante de simples atraso processual tolerável, mas sim de um cenário de injustificável morosidade na tramitação da ação penal, agravado pelo fato de que a instrução criminal foi encerrada, a sentença foi prolatada e o feito encontra-se concluso para julgamento recursal há muitos meses, sem qualquer previsão concreta de apreciação do apelo defensivo.



    Aliás, importante registrar que a digníssima Desembargadora Federal relatora da apelação, ao prestar informações aos Colendo STJ, informou que: [...].



    Como se vê, de forma expressa a relatora da apelação informou que não existe nenhuma previsão de julgar o recurso interposto pela defesa do paciente. O argumento é de que a Corregedoria do CJF determinou que outros processos sejam priorizados, sendo certo que o recurso de apelação do paciente não faz parte deste rol.



    Vale registrar que não há nos autos qualquer indicação de que a defesa tenha contribuído para o alargamento do prazo processual e para essa situação caótica de inexistência de prazo para julgamento do recurso de apelação.



    Ao contrário, o que se verifica é um quadro de inércia estatal no julgamento do recurso interposto, com reflexos diretos e inaceitáveis sobre a liberdade do paciente, submetido a regime de exceção sem perspectiva de revisão judicial.



    Ora, as normas de Direito Internacional, notadamente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica – artigo 8.1) promulgada entre nós pelo Decreto nº 678/92, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (art. 6, § 1º), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (art. 9º, nº 1) e, internamente, o inciso LXXVII do artigo 5º da CF, dão conta da obrigatoriedade do acusado ser processado e julgado num prazo razoável de tempo, o que, lamentavelmente, não se vislumbra no caso em espécie.



    Sobre o tema, em caso similar, impende destacar a precisa argumentação externada pela eminente Ministra CARMÉN LÚCIA, nos autos do HC nº 119.542 que tramitou perante a Suprema Corte, no sentido de que, “A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus”.



    Nesse contexto, não obstante a inexistência de uma fórmula absoluta acerca do excesso de prazo, não se pode permitir que a prisão cautelar ultrapasse os limites da razoabilidade, sobretudo quando o processo já se encontra em grau recursal, sem andamento satisfatório há mais de um ano e oito meses.



    A custódia que se prolonga para além de seus fins instrumentais – quais sejam, assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a ordem pública – transmuta-se em antecipação de pena sem trânsito em julgado, em franca violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), ao devido processo legal (art. 5º, LIV) e ao postulado da dignidade da pessoa humana.



    E mais: não há qualquer ato processual pendente em relação à conduta atribuída ao paciente que possa justificar a continuidade da prisão preventiva, nem se demonstrou a existência de risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal. A simples gravidade abstrata do delito, tampouco o número de réus ou a alegada complexidade do processo, não autorizam a indevida prorrogação da custódia, quando ausente qualquer circunstância concreta que indique risco processual iminente.



    Outrossim, o argumento proferido pela Autoridade coatora no sentido de que foi expedida guia de execução provisória que assegura ao paciente o direito de postular benefícios na execução é um verdadeiro disparate, eis que a Autoridade Coatora parte da premissa que o recurso de apelação será julgado improcedente.



    Ora, pode ser dado provimento ao recurso de apelação para anular o processo, absolver o paciente ou reduzir a pena. Portanto, manter o paciente preso em flagrante excesso de prazo sob argumento de que ele terá direito a benefícios na execução penal agiganta ainda mais o constrangimento ilegal.



    A pena imposta em primeira instância ao paciente não autoriza a existência de morosidade no processamento da apelação. Portanto, nada justifica afirmar que não existe desproporcionalidade e excesso de prazo com base na pena imposta. Ademais, o fato do paciente ser reincidente também não autoriza a morosidade no julgamento da apelação. Tal fator, como é cediço, deve ser aferido na dosimetria da pena e jamais como fator que autoriza a morosidade no julgamento da apelação.



    Em suma, nenhum dos fundamentos apresentados pela Autoridade Coatora justificam o excesso de prazo. Pena imposta, existência de processo de execução provisória e reincidência do paciente não servem para mantê-lo preso cautelarmente por tanto tempo. Não existe culpa formada com trânsito em julgado, de modo que o título prisional ainda é cautelar e, por isso, deve respeitar a proporcionalidade e razoabilidade sob pena de caracterizar excesso de prazo.



    Evidente que no caso dos autos estamos diante de flagrante excesso de prazo.



    Em linhas gerais, face as circunstâncias narradas, em especial a vigência de custódia cautelar por aproximadamente 3 (três) anos como a apelação criminal sem andamento há 1 (um) ano e 8 (oito) meses, resta evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, o que autoriza o relaxamento da prisão cautelar do paciente.



    Destarte, com fulcro no princípio da razoabilidade, bem como ao artigo 5º, LXXVIII, da CF, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que seja relaxada a prisão cautelar de JOSÉ AILSON DA SILVA e, consequentemente, seja expedido, inaudita altera pars, o competente alvará de soltura, como medida de Justiça.



    Alternativamente, requer-se que seja determinado o julgamento imediato do recurso de apelação. (doc. 1, pp. 4-8).  



    Ao final, requerem:  



    a) em primeiro lugar, digne-se o eminente Ministro(a) Relator(a) em conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a soltura do paciente, podendo assim permanecer até que o colegiado se manifeste sobre o mérito;



    b) por ocasião do julgamento final, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão cautelar de JOSÉ AILSON DA SILVA por evidente falta de isonomia e excesso de prazo ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares em substituição à prisão preventiva.



    c) alternativamente, requer que esta E. Suprema Corte determine o julgamento imediato da Apelação Criminal nº 5000020-46.2023.4.04.7017, em trâmite perante a 8ª Turma do TRF-4.



    d) caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetido o paciente, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. PENA ELEVADA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O excesso de prazo no julgamento da apelação não se avalia unicamente pela contagem objetiva do tempo decorrido, devendo considerar-se a complexidade da causa, o número de réus e a pena imposta. 2. No caso, a demora no julgamento da apelação decorre da estrutura complexa do feito, não havendo demonstração de desídia estatal ou prejuízo irreversível. Além disso, a condenação à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, somada à reincidência e à manutenção dos fundamentos da prisão cautelar, autoriza a custódia mesmo em fase recursal. Ademais, a expedição da guia de execução provisória assegura ao paciente a fruição de eventuais benefícios legais no curso da execução penal. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 24, p. 1 – grifei).  



    [...]



    O excesso de prazo para o julgamento da apelação não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na sentença condenatória. (AgRg no HC n. 681.100/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).



    Em 13/1/2023, na data do recebimento da denúncia, o paciente já se encontra preso (e-STJ fl. 297).



    Segundo conta dos autos, o paciente foi preso cautelarmente no dia 4/11/2022 (e-STJ fl. 12) e condenado no dia 8/2/2024 “pelo crime previsto no artigo 2º, caput, c/c § 4º, inciso V, da Lei 12.850/13 [organização criminosa transnacional], à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado”, vedado o direito de recorrer em liberdade.



    As informações atualizadas prestadas pelo Tribunal Regional Federal (e-STJ fl. 2148/2149):



    JOSE AILSON DA SILVA: Alegou, preliminarmente, nulidade por violação ao artigo 188 do CPP (impossibilidade de formular perguntas a corréus) e nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas por ausência de fundamentação idônea e indícios suficientes. No mérito, postulou a absolvição por ausência de provas de participação em organização criminosa e falta de vínculo associativo. Subsidiariamente, pediu redução da pena, regime mais brando, afastamento de valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e personalidade, afastamento da majorante de transnacionalidade e restituição de bens. (...) Foram apresentadas contrarrazões pela acusação (evento 31, 49, 52, 65 e 67 do processo originário). O MPF, em seu parecer (evento 31 do TRF4), manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de apelação dos réus Fernando Aparecido, Vitor Hugo da Silva, Julio Cezar Alfredo e André Mattiuzzi e pelo parcial provimento dos apelos de José Ailson da Silva e Ricardo Shereider. O parecer rejeitou as preliminares de nulidade e manteve as condenações por organização criminosa e tráfico transnacional de drogas (para Fernando), confirmando a materialidade, autoria de reincidência e valoração da condenação anterior a título de maus antecedentes. Sobreveio manifestação do réu JOSE AILSON DA SILVA, pretendendo a reavaliação da prisão preventiva (evento 62, MANIF1), o que foi indeferido. O processo se encontra aguardando julgamento, ainda sem previsão, considerando a complexidade do feito, envolvendo 6 réus em associação delitiva, bem como a necessidade de cumprimento das determinações da Corregedoria do CJF na última inspeção, que implicou na priorização de julgamentos dentre os quais o presente não se encontra.



    Em consulta ao site do TRF4, verifica-se que o recurso foi distribuído no dia 12/6/2024 e encaminhado na mesma data para parecer do Ministério Público Federal, no prazo de 10 dias. As razões da apelação foram apresentadas no mês de julho de 2024, o Ministério Público já se manifestou, estando os autos conclusos para julgamento no dia 11/9/2024 (Apelação Criminal n. 5000020-46.2023.4.04.7017).



    Sobre o direito de recorrer em liberdade, colhe-se da sentença (Ação Penal n. 5000020-46.2023.4.04.7017):



    Recorrer em liberdade – A deliberação acerca do direito de recorrer em liberdade consta após a análise da individualização da pena imposta a cada réu. Em resumo, foi mantida a prisão preventiva dos réus FERNANDO SIQUEIRA APARECIDO, JOSE AILSON DA SILVA, ANDRE SOARES MATTIUZZI, JULIO CEZAR DA SILVA ALFREDO e VITOR HUGO CARVALHO MIRANDA DA SILVA com determinação de expedição e remessa da Guia de Recolhimento e ajuizamento de Execução Penal Provisória ou encaminhamento a juízo prevento.



    [...]



    Dada a reincidência dos condenados JOSE AILSON e RICARDO RAUL SOARES SHEREIDER, cumpra-se a diretiva prevista no art. 348 do Provimento n. 62/2017, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região: Art. 348. O Juízo Federal que vier a exarar nova condenação contra o apenado, uma vez reconhecida a reincidência do réu, deverá comunicar esse fato ao Juízo da Condenação e da Execução para os fins dos arts. 95 e 1 1 7, inciso VI, do CP.



    [...]



    Analisando o contexto informativo, observa-se que o recurso de apelação tramita há pouco mais de um ano e se reveste de certa complexidade, pois conta com pluralidade de réus. A propósito, “a eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa” (HC n. 191.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/20)” (AgR em HC 198436, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, Julgado em 3/5/2021 e publicado em 16/8/2021).



    Além disso, o paciente foi condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, não havendo desproporcionalidade. Nessa perspectiva, cumpre recordar que “a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória” (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).



    Por fim, como pontuado nas transcrições, o paciente é reincidente e foi autorizada a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao paciente, como preso provisório, postular eventual benefício relacional a que tenha direito na execução penal, previsto na LEP, nos termos da Súmula 716 da STF.



    Assim, considerando o tempo de processamento da apelação criminal, a pena imposta, as condições pessoais do paciente e o fato de que foi expedida a guia de execução provisória, entendo não haver constrangimento ilegal. (doc. 24, pp. 3-5 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois, também “[a] jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não configurado excesso de prazo no processamento da apelação criminal, uma vez justificada a demora nas particularidades do caso” (RHC 203.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021 – grifei), como ocorre na hipótese destes autos, considerada “[...] a complexidade do feito, envolvendo 6 réus em associação delitiva” (doc. 24, p 1 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE MORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS AMPARADOS NA PLURALIDADE DE RÉUS (24 RÉUS) E NO RETARDO PROVOCADO POR UM DOS DEFENSORES NO JULGAMENTO PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 188.603 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/9/2020 – grifei).  



    Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.322/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/4/2016 – grifei).  



    Por fim, registro que a manutenção da prisão preventiva, na sentença condenatória, está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente reincidente, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. DEPENDÊNCIA PRISIONAL DIVERSA. CONDIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias/multa, por infração ao artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos II, IV e V, da Lei nº 12.850/2013”. II. Questão em discussão 2. Pretendidas revogação da prisão preventiva ou realocação do paciente advogado para Sala de Estado Maior. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido “[...] da possibilidade da prisão de advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que, embora não configure Sala de Estado Maior, dispõe de instalações condignas com o seu grau” (HC 215.939 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022), como ocorre no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.490 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 173.599 AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/2/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ressaltando, contudo, a recomendação, ao Relator da Apelação Criminal 5000020-46.2023.4.04.7017/PR no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de celeridade no seu julgamento.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator